Tribunal: STF
Processo: RE 120969
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO: ALÍQUOTA: REDUÇÃO. CF/67, arts, 19, § 2º, 23, § 6º.
I. - Não há confundir isenção de imposto federal,
extensível a imposto estadual - CF/67, arts. 19, § 2º, Lei Compl.
4/69, art. 1º, VI - com redução da alíquota.
II. - Precedentes do STF: Ag. 135.512 (AgRg), Marco
Aurélio, 2ª Turma, "DJ" de 01.3.91; RE 184.612-SP, Marco Aurélio, 2ª
Turma, "DJ" de 12.6.98.
III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.